Tribunal: STF
Processo: RE 554772
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXERCÍCIO DA
   LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INOVAÇÃO.
A jurisprudência deste
   Tribunal assentou que "não é possível, em agravo regimental,
   inovar o feito, trazendo à discussão temas ou questões
   complementares, não objeto do decisum" [RE n. 216.936, Relator o
   Ministro Néri da Silveira, DJ de 9.6.00].
Agravo regimental a
   que se nega provimento.